Tribunal: TJMT
Processo: 1017772-57.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1017772-57.2017.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: ANDREIA ANTONIA CURVO ALBUES
Vistos.
Consta da certidão de id. 76035976 que a Recorrente apresentou a guia de pagamento do preparo desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento, de forma que não é possível verificar o devido pagamento do preparo recursal.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.007, § 7o do CPC, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, intime-se a Recorrida para apresentar contrarrazões ao Recurso Especial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça